Tribunal: TCU
Processo: 010.507/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1082/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em: conhecer da presente denúncia; determinar o seu arquivamento, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU, uma vez que não subsistem elementos que motivem a intervenção do TCU, neste momento; encaminhar cópia da instrução, peça 3, e desta deliberação ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus ) e ao denunciante; retirar o sigilo dos autos, nos termos do arts. 6o, inciso III, e 8o, incisos V e VI, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) c/c o art. 4o da Resolução TCU 294/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.507/2019-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Montalvânia - MG 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.